Tribunal: STF
Processo: MS 34371
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO QUE TEM POR OBJETIVO DESCONSTITUIR A DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O PRIMEIRO RECURSO. ENCERRAMENTO DO MANDATO PARA O QUAL FOI ELEITA A EX-PRESIDENTE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O primeiro recurso de agravo tinha por objetivo desconstituir a decisão que negou seguimento ao Mandado de Segurança impetrado com objetivo de reconduzir a impetrante ao cargo de Presidente da República. Busca-se, em síntese, reverter a Resolução 35/2016 do Senado Federal e a sentença condenatória de 31 de agosto de 2016, que formalizaram a conclusão do julgamento de processo de impeachment conduzido contra a impetrante, resultando na aplicação da sanção de perda do cargo de Presidente da República Federativa do Brasil, nos autos da Denúncia por crime de responsabilidade nº 1/2016. 



    2. Ocorre, contudo, que o mandato para o qual foi eleita a ex-Presidente Dilma Rousseff encerrou-se em 31 de dezembro de 2018, o que, consequentemente, faz surgir, na espécie, hipótese de prejuízo, dada a perda superveniente de objeto (MS 34.970 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 26/9/2019; MS 35.090 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 26/9/2019; MS 34.070 ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 28/5/2019; SL 853 MC-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Pleno, DJe de 17/11/2017; MS 25.898 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 19/8/2014).



    3. Ratifica-se, portanto, o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.